Tribunal: STF
Processo: RE 99506
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
-AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 513 E 515 DO
CÓDIGO CIVIL NÃO CONFIGURADA EM FACE DAS PECULIARIDADES DE ESPÉCIE
"SUB JUDICE", QUE A DISTINGUEM, ADEMAIS, DO CASO APRECIADO PELA
DECISÃO INDICADA COMO PARADIGMA. INFRINGENCIA, NO ENTANTO, DO ART.
21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POIS O ACÓRDÃO, AO FIXAR A
RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS, NÃO LEVOU
EM CONTA A PROPORCIONALIDADE DAS SUCUMBENCIAS DOS LITIGANTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.